Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600285-04.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
13/12/2024
Número: 0600285-04.2024.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 14/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - 1° Turno, Eleições - Eleição Proporcional, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600285-
04.2024.6.16.0145, que julgou procedente a presente Representação eleitoral em que é requerente o
Ministério Público Eleitoral e o requerido Jason Goulart, para reconhecer a prática de propaganda
eleitoral irregular mediante impulsionamento em ambiente digital e condenar a parte Ré ao
pagamento de multa arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma da fundamentação.
(Representação por prática de propaganda eleitoral irregular (Representação eleitoral por
impulsionamento irregular de propaganda digital ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com
fundamento na Lei n.º 9.504/1997 e Resolução TSE nº 23.610/2019, na forma dos arts. 96 da Lei nº
9.504/1997 e 2º e seguintes da Resolução TSE nº 23.608/2019, em face de Jason Goulart. Alega-se
que, nos autos de Notícia de Irregularidade nº 0600097-11.2024.6.16.0145, instaurada na 145ª Zona
Eleitoral, restou comprovado o impulsionamento de propaganda eleitoral do Representado na
plataforma Facebook, sem a expressão "Propaganda Eleitoral". Saliente-se, desde logo, que as
publicações foram removidas, após decisão judicial. O prévio conhecimento do candidato quanto à
irregularidade é inconteste, vez que foram veiculadas em página pessoal do candidato, utilizada há
mais de três anos pelo representado e registrada junto à plataforma DivulgaCand como página
oficial da campanha eleitoral. Ademais, o Representado reconheceu a veiculação das publicações
impulsionadas na sua página da plataforma Facebook, o que comprova o seu prévio conhecimento
acerca das propagandas impugnadas. JUIZO 100% DIGITAL COM ADESÃO 14/11/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELEICAO 2024 JASON GOULART VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
JASON GOULART (RECORRENTE)

LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44281018
13/12/2024
18:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44281018 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318551117000000043228454
Número do documento: 24121318551117000000043228454
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:11:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.805

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600285-04.2024.6.16.0145 – Curitiba –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JASON GOULART
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JASON GOULART VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NA
INTERNET. IMPULSIONAMENTO PAGO. AUSÊNCIA
DE IDENTIFICAÇÃO DO CNPJ OU CPF. ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
PROCESSUAL.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MULTA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou
procedente representação, reconhecendo irregularidade em
propaganda eleitoral impulsionada na internet sem identificação
do CNPJ ou CPF do responsável e da expressão "Propaganda
Eleitoral", conforme estabelecido no art. 29, §5º, da Resolução
TSE nº 23.610/2019, aplicando multa de R$ 5.000,00 em razão
da violação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade

Num. 44281018 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318551117000000043228454
Número do documento: 24121318551117000000043228454
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:11:21
processual em razão da manifestação do Ministério Público
Eleitoral após a apresentação da defesa, alegadamente em
desacordo com o art. 19 da Resolução TSE nº 23.608/2019; (ii)
definir se a ausência de identificação clara e legível do CNPJ ou
CPF do anunciante e da expressão "Propaganda Eleitoral" em
conteúdo impulsionado justifica a manutenção da multa
aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação subsidiária do art. 350 do Código de Processo
Civil, prevista no art. 2º, parágrafo único, da Resolução TSE nº
23.478/2016, permite nova manifestação do autor apenas quando
a defesa apresenta fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, o que não se verifica no caso concreto.
4. O princípio do pas de nullité sans grief, previsto nos arts. 282,
§1º, do Código de Processo Civil e 219 do Código Eleitoral,
exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita a
nulidade, o que não foi demonstrado pelos recorrentes.
5. O art. 29, §5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019 exige que
propagandas eleitorais impulsionadas contenham, de forma clara
e legível, o CNPJ ou CPF do responsável e a expressão
"Propaganda Eleitoral". O objetivo da norma é garantir a
transparência e permitir a fiscalização da propaganda eleitoral,
inclusive quanto à sua origem e alcance.
6. No caso concreto, as propagandas veiculadas na Biblioteca de
Anúncios do Facebook não continham a identificação do CNPJ
ou CPF do anunciante, configurando violação objetiva à norma
eleitoral, independentemente da posterior remoção do conteúdo.
7. A jurisprudência eleitoral reafirma que a ausência dos
requisitos
obrigatórios
em
propagandas
impulsionadas
caracteriza infração, sujeitando o responsável às sanções
previstas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A manifestação do Ministério Público
Eleitoral após a defesa apresentada não configura nulidade
processual quando não há demonstração de prejuízo concreto à
parte, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief.
2. A ausência de identificação clara e legível do CNPJ ou CPF
do responsável e da expressão "Propaganda Eleitoral" em
propaganda eleitoral impulsionada configura violação ao art. 29,
§5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, ensejando aplicação de
multa, ainda que o conteúdo irregular tenha sido posteriormente
removido.

Num. 44281018 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318551117000000043228454
Número do documento: 24121318551117000000043228454
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:11:21
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.610/2019,
art. 29, §5º; Resolução TSE nº 23.478/2016, art. 2º, parágrafo
único; Código de Processo Civil, arts. 350 e 282, §1º; Lei nº
9.504/1997, art. 57-C.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED-REspEl nº 46253,
Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques, j. 30/11/2023; TRE-
PR, REI nº 060031167, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, j. 16.10.2024; TSE, AgR-AI nº 0608696-17/SP, Min.
Edson Fachin, j. 13.8.2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 10/12/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JASON GOULART contra a sentença do Juízo da 145ª Zona
Eleitoral - Curitiba, por meio da qual a representação movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
contra o recorrente foi julgada procedente, reconhecendo-se a irregularidade das propagandas eleitorais
impulsionadas na internet sem a identificação do CNPJ da pessoa responsável e sem o termo "Propaganda
Eleitoral", conforme exigido pelo art. 29, §5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, com aplicação de multa no
valor de R$ 5.000,00.
Em suas razões (id. 44200317), o recorrente alega, em preliminar, a nulidade da sentença por ofensa ao
devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tendo em vista que o Ministério Público foi intimado a
se manifestar e assim o fez após a apresentação da defesa, em violação ao art. 19, da Resolução TSE
23.608/2019.
Quanto ao mérito, afirma que o Ministério Público atestou que a irregularidade foi sanada com a remoção
tempestiva do material impugnado.
Alega que o pleito está pautado em interpretação extremamente restritiva, que não se mostra conforme com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Afirma, ainda, que restou comprovado que toda e qualquer propaganda por ele impulsionada contém rótulo

Num. 44281018 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318551117000000043228454
Número do documento: 24121318551117000000043228454
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:11:21
que atenderia a exigência legal.
O recorrido apresentou contrarrazões (id. 44200323), requerendo o afastamento da preliminar de nulidade da
sentença, uma vez que a determinação de intimação do órgão ministerial após a defesa foi pautada no art.
350 do Código Civil, aplicado subsidiariamente ao processo eleitoral por força do art. 2º, parágrafo único, da
Resolução TSE nº 23.478/2016.
Quanto ao mérito, afirma que está comprovado na petição inicial que o recorrente veiculou propaganda
eleitoral com impulsionamento pago sem a correta indicação da expressão "Propaganda Eleitoral", em
evidente violação ao art. 29, §5º da Resolução TSE n. 23.610/2019 e artigo 57 da Lei das Eleições.
Aduz, ainda, que a aplicação da multa decorre da violação objetiva da norma, de mera conduta, não sendo
possível invocar os princípios da proporcionalidade e adequação para deixar de aplicar o preceito normativo,
mesmo que comprovada a remoção do material.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44202562).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em mural eletrônico em 25/10/2024 (id. 44200314) e o recurso protocolado em
26/10/2024 (id. 44200317), sendo, assim, tempestivo, nos termos do art. 22, da Resolução TSE nº
23.608/2019.

Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
Em preliminar o recorrente sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de violação ao devido processo
legal, por ter sido concedido tratamento diferenciado ao órgão ministerial para vistas e manifestação após a
apresentação da defesa.
Acerca do tema, cumpre inicialmente observar a regra do art. 350, do Código de Processo Civil, aplicado
subsidiariamente ao processo eleitoral, nos termos do art. 2º, da Resolução TSE 23.478/2016, que assim
dispõem:
Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.

Num. 44281018 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318551117000000043228454
Número do documento: 24121318551117000000043228454
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:11:21
........
Art. 2º Em razão da especialidade da matéria, as ações, os procedimentos e os recursos
eleitorais permanecem regidos pelas normas específicas previstas na legislação eleitoral e
nas instruções do Tribunal Superior Eleitoral.
Parágrafo único. A aplicação das regras do Novo Código de Processo Civil tem caráter
supletivo e subsidiário em relação aos feitos que tramitam na Justiça Eleitoral, desde que
haja compatibilidade sistêmica.

Portanto, conforme o regramento processual, para que ocorra nova escuta processual em favor do autor, faz-
se necessário identificar que a defesa apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
daquele.
No caso dos autos, não se verifica que a defesa apresentada em primeiro grau tenha alcançado qualquer
desses propósitos, o que torna inadequada a determinação de intimação ocorrida.
Nada obstante, embora desconforme com as regras processuais, não constata-se a ocorrência de nulidade,
conforme fundamentos a seguir expostos.
Acerca da nulidade de atos, assim dispõe o art. 282, §1º, do Código de Processo Civil:
Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as
providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.
§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a
parte.
§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da
nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

No mesmo sentido é o art. 219 do Código Eleitoral, de seguinte teor:
Art. 219. Na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela
se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo.
Parágrafo único. A declaração de nulidade não poderá ser requerida pela parte que lhe deu
causa nem a ela aproveitar.

Portanto, no sistema processual brasileiro, vigora o princípio do pas de nullité sans grief, pelo qual somente
se pronunciam as nulidades, absolutas ou relativas, que importem em prejuízo a alguma das partes. Tal
postulado já foi reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 44281018 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318551117000000043228454
Número do documento: 24121318551117000000043228454
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:11:21
ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
(...)
5. A ausência de comprovação de prejuízo decorrente da falta de intimação inviabiliza o
reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 219 do Código Eleitoral (pas de nullité
sans luto) (AgR–CumSen 159–75, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 27.4.2023).
(TSE, ED-REspEl nº 46253, Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques, j. 30/11/2023)

Portanto, para que a decretação da nulidade possa ocorrer, é imperioso que a parte demonstre o prejuízo
sofrido, ônus pelo qual o ora recorrente não se desincumbiu ao restringir-se a alegar violação aos princípios
do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
Desta forma, afasto a alegação de nulidade processual.
Quanto ao mérito, adianto que o recurso não merece provimento.
A representação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, ora recorrido, foi fundamentada na
ausência de identificação no número do CNPJ e do termo “Propaganda Eleitoral”, em impulsionamento de
propagandas eleitorais.
A r. sentença reconheceu a prática de propaganda eleitoral irregular e condenou o representado ao
pagamento de multa arbitrada em R$ 5.000,00.
Irresignado, o candidato apresentou recurso no qual insiste em afirmar que as propagandas eleitorais
impulsionadas cumpriram o regramento legal.
Nesse sentido, destaco o disposto no artigo 29, §5º e §5º-A, da Resolução TSE 23.610/2019:
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, federações, coligações,
candidatas, candidatos e representantes ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".
§ 5º-A Considera-se cumprido o preceito normativo previsto no parágrafo 5º quando
constante na propaganda impulsionada, hiperlink contendo o CNPJ da candidata, do
candidato, do partido, da federação ou da coligação responsável pela respectiva postagem,
entendendo-se por hiperlink o ícone integrante da propaganda eleitoral que direcione a

Num. 44281018 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318551117000000043228454
Número do documento: 24121318551117000000043228454
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:11:21
eleitora ou o eleitor para o CNPJ da pessoa responsável pelo conteúdo digital visualizado.
(Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)

Portanto, a legislação eleitoral determina que o impulsionamento de propaganda deve conter, de forma clara
e legível, o CNPJ ou o CPF da pessoa responsável, além da expressão “Propaganda Eleitoral”, sendo
considerando suficiente hiperlink contendo tais dados.
O objetivo de tal norma é possibilitar a efetiva fiscalização sobre o responsável pela propaganda. Nesse
sentido, extrai-se o seguinte trecho do voto do Des. Anderson Ricardo Fogaça em recente julgado desta
Corte:
Além disso, também os usuários e os fiscais da lei podem exercer, em tempo real, controle
sobre a origem da propaganda eleitoral, quem a pagou, seu alcance, público-alvo etc.,
atendendo assim à teleologia da legislação eleitoral, o que não aconteceria se utilizados os
posts comuns patrocinados (TRE-PR, REI nº 060031167, Rel.: Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, j. 16/10/2024)

Com efeito, ao acessar as propagandas impugnadas na Biblioteca de Anúncios do Facebook verifica-se que,
embora todas as publicações contenham a expressão “Propaganda Eleitoral”, observa-se a ausência do CNPJ
ou CPF do anunciante. Confira-se:

Outrossim, o Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou no sentido de que a correção dos erros da
propaganda eleitoral patrocinada não descaracterizam a infração à norma, não havendo falar em aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Por oportuno, cumpre destacar trecho de voto
vencedor do Ministro Edson Fachin:

Do mesmo modo, não procedem as alegações de que deveriam ser aplicados os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para afastar a multa imposta, por ter sido o
equívoco corrigido em pouco espaço de tempo.

Conforme destacado na decisão recorrida, a correção do equívoco não descaracteriza a
infração à norma, devendo ser aplicada a penalidade prevista no art. 24, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.551/2017.

Num. 44281018 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318551117000000043228454
Número do documento: 24121318551117000000043228454
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:11:21
De acordo com a Corte regional, houve impulsionamento de conteúdo na página oficial do
candidato na rede social sem a indicação do CNPJ da campanha e da expressão facebook
“propaganda eleitoral”, requisitos previstos no § 5º do art. 24 da Resolução TSE nº
23.551/2017, tendo sido imposta multa no mínimo legal em razão da imediata
regularização da publicação.

(TSE, AgR-AI nº 0608696-17/SP, Min. Edson Fachin, j. 13.8.2019)

Desta forma, tendo em vista que a ausência de indicação no CPF ou CNPJ do anunciante viola a norma do
art. 29, §5º, Resolução TSE nº 23.610/2019, independentemente de posterior descontinuidade do anúncio,
entendo que a r. sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600285-04.2024.6.16.0145 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
JASON GOULART, ELEICAO 2024 JASON GOULART VEREADOR - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621, FERNANDO BUENO DE CASTRO -
PR42637, ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO

Num. 44281018 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318551117000000043228454
Número do documento: 24121318551117000000043228454
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:11:21
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.12.2024